Tribunal: TJES
Processo: 5014353-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014353-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA REGINA SILVA FERREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
FRAUDE –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO

–
NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO QUANTO ÀS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA PIX – SENHA FORNECIDA PELA PRÓPRIA AUTORA – CULPA CONCORRENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In casu
, não se desconhece que a Apelante, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco, digitando seus dados e senhas, o que possibilitou a contratação do empréstimo em seu nome e a realização das transações via PIX. Contudo, no que tange à contratação do empréstimo, as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, uma vez que os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco Apelado, já que foi possível a contratação mediante simples digitação de senha, sem que aparentemente tenha sido utilizado qualquer outro meio de segurança.

2.
Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes. Descabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

3.
Neste cenário, imperiosa a declaração de inexistência da relação jurídica pretendida pela Apelante (empréstimo bancário nº 28768143).

4.
Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução, em dobro, do que foi indevidamente descontado do benefício previdenciário da parte autora, aplicando-se a tese firmada pelo c. STJ segundo a qual “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021), já que os descontos foram posteriores a 31/03/2021.

5.
Lado outro, no que concerne ao valor transferido pelos fraudadores via PIX, não é o caso de responsabilização da instituição bancária, uma vez que, como dito, a própria apelante forneceu sua senha bancária, possibilitando que as transferências fossem realizadas, configurando a culpa concorrente. Com efeito, foram realizadas somente 02 (duas) transferências via PIX, somando o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que não configura movimentação bancária atípica. E, ainda que o fosse, o ônus de demonstrar a apontada atipicidade seria da própria apelante.

6.
Quanto ao dano extrapatrimonial, induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo não desejado, retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão, sendo devida a condenação da Apelada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARIA REGINA SILVA FERREIRA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de
débito
c/c indenização por danos materiais e morais

ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que fora vítima de uma fraude, sendo que a instituição bancária não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços, mormente por não ter adotado mecanismos para preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas.

Requer, assim, a procedência de sua pretensão, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais em seu favor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014353-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARA REGINA SILVA FERREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

MARIA REGINA SILVA FERREIRA

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de
débito
c/c indenização por danos materiais e morais

ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a apelante, em suma, que fora vítima de uma fraude, sendo que a instituição bancária não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços, mormente por não ter adotado mecanismos para preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas.

Requer, assim, a procedência de sua pretensão, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais em seu favor.

Pois bem.

Inobstante o posicionar apresentado e bem fundamento da ilustre e culta colega magistrada, Dra. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ, a quem rendo minhas homenagens pelo seu conteúdo intelectual, aqui, de forma muito respeitosa, me atrevo, creio pela primeira vez, a divergir parcialmente de seu modo de pensar.

Como se sabe, o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realizam suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação. Trata-se do denominado risco da atividade.

In ca
su
, não se desconhece que a Apelante, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco, digitando seus dados e senhas, o que possibilitou a contratação do empréstimo em seu nome e a realização das transações via PIX.

Contudo, no que tange à contratação do empréstimo, entendo que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, uma vez que os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco Apelado, já que foi possível a contratação mediante simples digitação de senha, sem que aparentemente tenha sido utilizado qualquer outro meio de segurança.

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Nesta seara, não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

É o posicionar deste e. Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. 2. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 4. In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5. Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes. 6. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor. 7. Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5011974-09.2022.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 22/May/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – GOLPE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – SÚMULA 479 - TEMA 466 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da responsabilidade da Instituição Financeira pelos eventuais danos causados aos seus consumidores, sabe-se que, nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude. Nesses termos, também o Tema nº466 dos recursos repetitivos do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. 2. Vale consignar que de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor. 3. Acertada a decisão de origem, que concedeu a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos relativamente aos empréstimos efetuados pelo golpista, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos pelo Banco agravante não foram suficientes a demonstrar a culpa exclusiva por parte do consumidor, o que seria capaz de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira agravante. 4. Efetuadas várias transações na conta bancária da Agravada, as quais envolvem desde a contratação de empréstimo, efetivação de pix e transferências para terceiros, de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor, considerando-se o padrão habitual de movimentações da correntista (agravada). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010391-61.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Mar/2023)

Neste cenário, concluo ser imperiosa a declaração de inexistência da relação jurídica pretendida pela Apelante (empréstimo bancário nº 28768143), bem como a devolução de valores indevidamente descontados a este título, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em relação a essa devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Ademais, como se sabe, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

No caso em voga, considerando que o contrato foi firmado em 16/11/2022, a repetição de eventuais valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro.

Lado outro, no que concerne ao valor transferido pelos fraudadores via PIX, entendo não ser o caso de responsabilização da instituição bancária, uma vez que, como dito, a própria apelante forneceu sua senha bancária, possibilitando que as transferências fossem realizadas, configurando a culpa concorrente.

Com efeito, foram realizadas somente 02 (duas) transferências via PIX, somando o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que, em meu sentir, não configura movimentação bancária atípica. E, ainda que o fosse, o ônus de demonstrar a apontada atipicidade seria da própria apelante.

Quanto ao dano extrapatrimonial, induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo não desejado, retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Assim, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, considerando que a autora não demonstrou ter sofrido eventual desconto em razão do empréstimo, bem como as peculiaridades do caso concreto e os valores costumeiramente fixados em demandas desta natureza, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a inexistência do negócio jurídico em comento, determinando a restituição em dobro das parcelas eventualmente descontadas, bem como para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como a inexistência do empréstimo foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da procedência parcial do presente recurso, e considerando a sucumbência mínima da Apelante, inverto os ônus de sucumbência, para condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.